Tribunal: TJES
Processo: 5007720-86.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007720-86.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: GUSTAVO DETTMANN SCHROCK
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007720-86.2023.8.08.0014

Recorrente:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

Recorrido:
GUSTAVO DETTMANN SCHROCK

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL – VITÓRIA X CONGONHAS X PORTO ALEGRE. VOO DE VOLTA, NO DIA 16/11/2023 NO TRECHO DE PORTO ALEGRE X GUARULHOS X VITÓRIA, CONTUDO, O AUTOR FOI INFORMADO QUE CONSTAVA NO SISTEMA DA RÉ O DESTINO DE CONFINS EM MINAS GERAIS. AFIRMA QUE FOI IMPEDIDO DE EMBARCAR NO VOO EM RAZÃO DE SEU NOME
NÃO CONSTAR N
A LISTA DE PASSAGEIROS. ADUZ QUE APRESENTOU AS PASSAGENS, CONTUDO NÃO SOLUCIONARAM A QUESTÃO, DE MODO QUE FOI NECESSÁRIO OBTER OUTRA PASSAGEM PARA CHEGAR AO SEU DESTINO. EM RAZÃO DOS FATOS, PERMANECEU POR 10 HORAS NO AEROPORTO, CHEGANDO COM 7 HORAS DE ATRASO EM VITÓRIA. DESTACA QUE A EMPRESA RÉ NÃO PRESTOU NENHUMA ASSISTÊNCIA, TAIS COMO: LANCHE, VOUCHER E/OU HOSPEDAGEM.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 1.713,10, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E O MONTANTE DE R$ 15.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA RÉ TAM, NO QUAL ALEGA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ASSEVERA CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM TEMPO HÁBIL AO EMBARQUE. AFIRMA QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR, NÃO TEM O CONDÃO DE GERAR DANOS MORAIS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM QUANTIA EXORBITANTE.

CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELO AUTOR, NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O RECURSO E MANTER A SENTENÇA PROFERIDA.

ANÁLISE DO RECURSO
.
SENTENÇA PROFERIDA
ULTRA PETITA
. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE DA PARTE DA SENTENÇA QUE EXTRAPOLA O QUE SE PEDE. AUTOR PLEITEOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), CONSOANTE REPRODUÇÃO DO TRECHO DOS PEDIDOS:
“c)
Condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais, os quais espera sejam fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
. SENTENÇA PROFERIDA CONDENOU A RÉ A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

QUANTO AO MÉRITO, A SENTENÇA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO SENTIDO DE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA RÉ.
AUTOR FOI IMPEDIDO DE EMBARCAR NO RETORNO DE VIAGEM DEVIDAMENTE AGENDADA. PERMANECEU POR 10 HORAS NO AEROPORTO A FIM DE CHEGAR AO SEU DESTINO, SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA DA EMPRESA REUERIDA.
A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO, DE MODO QUE RESTOU CONFIGURADO O DANO MORAL DIANTES DOS TRANSTORNOS CAUSADOS.

CONTUDO, O VALOR ARBITRADO DE R$15.000,00, ENCONTRA-SE ELEVADO. VALOR ACIMA DO QUE FORA PLEITEADO PELO AUTOR, QUE ORIGINALMENTE PUGNOU PELA CONDENAÇÃO EM R$ 10.000,00. IMPORTE TAMBÉM ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, O GRAU DE CULPA E O DANO SOFRIDO,
REDUZ-SE O VALOR ARBITRADO
PARA O IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, HÁ PROVAS EFETIVAS DOS PREJUÍZOS CAUSADOS, COMO AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS E GASTOS COM ALIMENTAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE A FIM DE MINORAR O MONTANTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). NO RESTANTE,
SENTENÇA DE VER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)